Tribunal: TJDFT
Processo: 0705683-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (OMISSÃO). REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS

1. As questões suscitadas nos embargos de declaração opostos foram examinadas na ocasião do julgamento, não sendo os embargos de declaração o recurso próprio para a rediscussão no mesmo Órgão Julgador.

2. Não se vislumbrando no acórdão recorrido contradição, omissão ou obscuridade, não há falar em rediscussão de matéria já posta a julgamento, conforme limites previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Afasta-se a tese de atipicidade do crime de ameaça, pois demonstrada nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima, que buscou imediatamente auxílio policial e requereu medidas protetivas para ela e seu filho.

4. Declaratórios conhecidos e desprovidos.